Tribunal: STF
Processo: ARE 1417595
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-19
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONFUSÃO COM O MÉRITO. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. REGRA DE TRANSIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA EM FAVOR DA MULTITERMINAIS ALFANDEGADOS DO BRASIL LTDA. UNIÃO FEDERAL. REINCLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. REGRA DE TRANSIÇÃO. LEGISLAÇÃO ESPECIAL INCIDENTE A PARTIR DA SUCESSÃO DEFINITIVA DA RFFSA PELA UNIÃO FEDERAL. DESCARRILAMENTO DE TREM. DESTRUIÇÃO DA MORADIA DA AUTORA. OFENSA A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. I. Se a verificação da legitimidade passiva depender da análise do mérito, porquanto atinente à configuração da responsabilidade civil, rejeita-se a preliminar. II. Com relação à suposta prescrição em favor da MULTITERMINAIS ALFANDEGADOS DO BRASIL LTDA, vê-se que ocorrido o dano em 10 de fevereiro de 1995, quando vigente à época o Código Civil de 1916, o prazo prescricional aplicável era o vintenário, atinente às ações pessoais. Reduzido pelo atual Código Civil o prazo prescricional para as ações de reparação de dano, que passou a ser de 03 (três) anos (art. 206, § 3°, V), o caso se insere na regra de transição do art. 2.028 do referido diploma legal. Reza o dispositivo legal de transição que "Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada". Portanto, decorridos 8 (oito) anos e 09 (nove) meses à época da entrada em vigor do novel diploma civil, que se deu em 11 de janeiro de 2003, não transcorrido, dessarte, mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada (que era de 20 [vinte] anos como visto), aplicável à espécie é o atual prazo prescricional descrito no art. 206, § 3 0, V, do CC, de 03 (três) anos, contados de 11 de janeiro de 2003 (data da entrada em vigor do atual Código Civil). Assim, encerrando-se o prazo prescricional para a busca da satisfação da pretensão da autora em 11 de janeiro de 2006 e tendo sido a ação ajuizada em 15 de janeiro de 2003, não há que se falar em ocorrência da prescrição. Precedentes. III. De igual modo, a matéria não prescreveu em favor da União Federal, que sucedeu a RFFSA. Isto porque, o prazo prescricional especial do Decreto n°20.910/1932, em favor da União Federal, conta-se a partir da sucessão definitiva da entidade extinta pela-União Federal, -que;-no caso, _ocorreu em 22 de janeiro de 2007, com o advento da Medida Provisória n° 353, convertida na Lei n° 11.483/2007 (art. 2°, 1). Anteriormente à sucessão, dessarte, em se tratando de cobrança contra sociedade de economia mista (RFFSA), pessoa jurídica de direito privado, o prazo prescricional aplicável à época dos fatos (10 de fevereiro de 1995) era o geral do art. 177 do Código Civil de 1916, qual seja, 20 (vinte) anos. Assim, considerado o prazo prescricional vintenário (20 anos) vigente à época dos fatos, fevereiro de 1995, e reduzido o referido prazo para 3 (três) anos pelo atual Código Civil, o caso há de se encaixar na regra de transição do art. 2.028 do mencionado diploma privado. Reza o dispositivo legal de transição que "Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada." Portanto, decorridos 8 (oito) anos e 09 (nove) meses à época da entrada em vigor do novel diploma civil, que se deu em 11 de janeiro de 2003, não transcorrido, dessarte, mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada (que era de 20 [vinte] anos como visto), aplicável à espécie é o atual prazo prescricional descrito no art. 206, § 3°, V, do CC, de 3 (três) anos, contados de 11 de janeiro de 2003 (data da entrada em vigor do atual Código Civil). Assim, ajuizada a ação em 15 de janeiro de 2003, não há que se falar em ocorrência da prescrição. Note- se que o prazo do Decreto n°20.910/1932, de 05 (cinco) anos, em favor da União Federal, só começou a correr, como já analisado, a partir da sucessão definitiva pela União, no ano de 2007. Deste modo, também sob esse ângulo, não há que se falar em prescrição. Nesse contexto, a reinclusão do ente federal no polo passivo da demanda é a medida adequada na espécie. IV. Incontroversa a existência do dano (destruição da moradia da autora) ocasionado pelo descarrilamento de trem ocorrido na rede ferroviária federal, gerido à época pela RFFSA, sucedida pela União Federal no ano de 2007 (nexo de causalidade), inconteste a responsabilidade civil do ente público que, nos termos do art. 37, § 6°, da Constituição da República, é objetiva. V. A responsabilidade civil da MULTITERMINAIS ALFANDEGADOS DO BRASIL LTDA também restou comprovada do acervo probatório dos autos, não tendo a ré se desincumbido da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 333, inciso II, do CPC), inaplicável no caso a inversão do ônus da prova, porquanto a relação travada entre as rés não é de consumo. A uma, porque a Multiterminais não é a destinatária final do serviço da RFFSA. A duas, porque não demonstrada a sua vulnerabilidade frente à Rede Ferroviária Federal. Precedente do STJ. VI. A violação do direito à moradia, um dos corolários da dignidade da pessoa humana, acarreta presumido abalo moral compensável. Precedente do STJ. VII. Sob uma nova perspectiva constitucional: "Qualquer agressão à dignidade pessoal lesiona a honra, constitui dano moral e é por isso indenizável." (Ap. Cível 40.541, rel. Dês. Xavier Vieira, in ADCOAS 144.719). "Nessa perspectiva, o dano moral não está necessariamente vinculado a alguma reação psíquica da vítima. Pode haver ofensa à dignidade da pessoa humana sem dor, vexame, sofrimento, assim como pode haver dor, vexame e sofrimento sem violação da dignidade. Dor, vexame, sofrimento e humilhação podem ser consequências, e não causas. Assim como a febre é o efeito de uma agressão orgânica, a reação psíquica da vítima só pode ser considerada dano moral quando tiver por causa uma agressão à sua dignidade. (...) a dignidade é o fundamento central dos direitos humanos, devendo ser protegida e, quando violada, sujeita à devida reparação." (SERVIO CAVALIERI FILHO, em Programa de Responsabilidade Civil, 98ed. São Paulo: Atlas, 2010, Págs. 82/83). Precedentes deste TRF1. VIII. Sobre o valor dos danos morais, é cogente reconhecer que danos sobre o patrimônio imaterial são incalculáveis, o que toma impossível a quantificação da perda, eis que para cada pessoa ela representa dor em pontos distintos de seu complexo psicológico. Contudo, é entendimento corrente que a compensação não tem como objetivo enriquecer ou mesmo quantificar monetariamente o dano, pois, como foi dito acima, tal quantificação é impossível. Nesse compasso, a indenização deve tomar como parâmetro a repercussão do dano, suas sequelas, a repreensão ao agente causador do fato e sua possibilidade de pagamento, bem como ter claro que a indenização não ocasiona enriquecimento. Deste modo, não vislumbro excessivo o __valor arbitrado a título de -indenização pelos danos morais compensáveis, no montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a ser suportado pelas rés. IX. Outrossim, o ajuizamento de ação próximo ao escoamento do prazo prescricional não implica má-fé da autora, porquanto até o esgotamento do referido tempo pode a autora tentar haver pretensão surgida da violação de um direito, presumido o interesse da medida. X. Irrelevante a inconstitucionalidade das MPs n° 246/2005 e 353/2007 para a causa, deixa-se de realizar o controle concreto de constitucionalidade, sob pena do controle em tese de lei, o que não se admite na via difusa. XI. Os juros de mora e a correção monetária são considerados pedidos implícitos; assim, sua concessão no julgamento do recurso adesivo da autora não caracteriza decisão extra petita. XII. Conforme orientação do STJ "nas indenizações por danos morais, decorrentes da responsabilidade objetiva do Estado, incidem juros moratórias de 0,5% ao mês, nos termos do art. 1.062 do Código Civil de 1916 até a entrada em vigor do Novo Código Civil (Lei 10.406/01), a partir do qual, conforme disposto em seu art. 406, deverão observar a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, qual seja, a SELIC, ex vi a Lei n° 9.250/95, até 29.06.2009. XIII. A partir da vigência da Lei n° 11.960/2009, 30.06.2009, incidirão a titulo de juros de mora, os juros da poupança, acrescido o débito, novamente, de correção monetária calculada com base no IPCA (STJ, ia Seção, REsp n° 1.270439-PR — CPC art. 543- C e REsp n° 1.318.932-RJ, 2a Turma). XII. Apelação da segunda ré não provida. Apelação adesiva da autora provida (item III). Acréscimo à sentença de ofício (item XI).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente